Tribunal: TJMT
Processo: 1018308-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGISA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECLAMANTE. INDÍCIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE VISTORIA. ÔNUS DA PROVA DA PROMOVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte reclamante apresentou provas do aumento de faturas de energia elétrica, assim como, apresentou indícios de ligação clandestina no medidor de energia de sua residência.
2. A parte reclamada deixou de apresentar provas em contestação.
3. Sentença reformada para determinar o refaturamento do consumo com base na média de consumo e a vistoria no medidor de energia da unidade consumidora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018308-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NELSON SHINOBU OTA - CPF: 138.920.371-91 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022